Tribunal: TJSP
Processo: 2238902-09.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTANDO A DESTEMPO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. O magistrado é o destinatário da prova, razão pela qual a ele é dada certa discricionariedade em relação às diligências necessárias ao respectivo convencimento. Observância ao disposto no artigo

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTANDO A DESTEMPO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. 1. O magistrado é o destinatário da prova, razão pela qual a ele é dada certa discricionariedade em relação às diligências necessárias ao respectivo convencimento. Observância ao disposto no artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal. 2. Decisão de indeferimento que foi devidamente fundamentada. Julgador que constatou a intempestividade da manifestação e a não demonstração da imprescindibilidade dessa prova na busca da verdade real. 3. Ademais, a parte ainda poderá, se entender pertinente e apresentar elementos de relevância, trazer o tema da prova técnica em fase ulterior do processo, se comprovado prejuízo. 4. Denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898716
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2238902-09.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
paciente JONATHAN JUNIO DA SILVA e Impetrante LEANDRO DE OLIVEIRA
ALONSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238902-09.2020.8.26.0000 -Voto no 008458
2
VOTO:
008458
HABEAS CORPUS: 2238902-09.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
LEANDRO DE OLIVEIRA ALONSO
PACIENTE:
JONATHAN JUNIO DA SILVA
COMARCA:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 4a VARA CRIMINAL
(autos de origem: 1500845-52.2020.8.26.0617)
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
CORRUPÇÃO
ATIVA.
ALEGADO
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DO ROL
DE
TESTEMUNHAS
APRESENTANDO
A
DESTEMPO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA.
1. O magistrado é o destinatário da prova, razão
pela qual a ele é dada certa discricionariedade em
relação às diligências necessárias ao respectivo
convencimento. Observância ao disposto no
artigo 400, §1o, do Código de Processo Penal. 2.
Decisão de indeferimento que foi devidamente
fundamentada.
Julgador
que
constatou
a
intempestividade da manifestação e a não
demonstração
da
imprescindibilidade
dessa
prova na busca da verdade real. 3. Ademais, a
parte ainda poderá, se entender pertinente e
apresentar elementos de relevância, trazer o tema
da prova técnica em fase ulterior do processo, se
comprovado prejuízo. 4. Denegada a ordem.
O
ilustre
Advogado
LEANDRO
DE
OLIVEIRA ALONSO impetra o presente writ de habeas corpus repressivo com
pedido de liminar, em favor de JONATHAN JUNIO DA SILVA, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM. JUÍZO DE DIREITO DA 4a VARA
CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP, que indeferiu pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238902-09.2020.8.26.0000 -Voto no 008458
3
de oitiva de testemunhas, na ação penal de no 1500845-52.2020.8.26.0617, pelo
qual o paciente está preso preventivamente e denunciado como incurso no
artigo 33, caput, c.c 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, e no artigo 333
do Código Penal, em concurso material de infrações.
Pleiteia, liminarmente e ao final, que as
testemunhas arroladas sejam ouvidas em audiência de instrução ou,
subsidiariamente, sejam elas ouvidas como testemunhas do Juízo, conforme
artigo 209 do Código de Processo Penal. Relata que, em fase de inquérito policial
e antes da denúncia do Ministério Público, foi apresentada defesa preliminar
pelo advogado do paciente anteriormente constituído. Alega que a peça fora
apresentada em momento inoportuno, sendo certo que, por motivos não
esclarecidos, não foram arroladas testemunhas de defesa para serem ouvidas
em Juízo. Destaca que, no dia do fato apurado nos autos, havia testemunhas
oculares que presenciaram o ocorrido. Menciona que a audiência de instrução,
debates e julgamento fora designada para o dia 1o de dezembro de 2020,
havendo prazo hábil para que as testemunhas sejam intimadas. Aduz que sem a
oitiva das testemunhas a defesa do paciente restará assaz prejudicada. Alega
que o MM. Juízo a quo, em caso semelhante tratado em autos diversos (em que
se apurava crime de roubo), agiu de maneira diversa, em favor da Acusação.
Invoca os princípios do contraditório e ampla defesa, bem como da busca da
verdade real (fls. 1/6).
A liminar foi indeferida (fls. 23/25),
prestadas as informações de praxe (fls. 23/25), tendo a douta Procuradoria-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238902-09.2020.8.26.0000 -Voto no 008458
4
Geral da Justiça, em respeitável parecer lançado nos autos, opinado pelo não
conhecimento ou denegação da ordem (fls. 29/35).
É o relatório.
Pelo que consta dos autos digitais do
processo de origem, o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de junho de
2020 (fls. 01/02, daqui em diante sempre dos autos digitais do processo de
origem) e, por respeitável decisão proferida em 25 de junho de 2020, teve a
prisão flagrancial convertida em preventiva para garantia da ordem pública, por
conveniência à instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal (fl.
66/69).
Foi denunciado como incurso nos artigos
33, caput, c.c o 40, VI, ambos da Lei no. 11.343/06, e 333 do Código Penal, em
concurso material, porque no dia 24 de junho de 2020, por volta das 19 horas e
50 minutos, na Rua Raul Ramos de Araújo, no. 401, bairro Santana, São José dos
Campos/SP, com o envolvimento do adolescente Kaike Wendel da Silva Santos,
guardava no interior do veículo automotor marca Honda, modelo Civic LXL flex,
cor cinza, placas HLN6211- São José dos Campos/SP: 01 (um) tijolo da droga
cocaína em pedra “crack”, com peso líquido de 1000,22g (item 01); 01 (um)
tijolo da droga Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com
peso líquido de 925,34g (item 02);103 (cento e três) porções da mesma
substância Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, com peso
líquido de 275,37g (item 03); e 83 (oitenta e três) porções da droga cocaína em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238902-09.2020.8.26.0000 -Voto no 008458
5
pó, com peso líquido de 155,2g (item 04), tudo conforme auto de exibição e
apreensão de fls. 08/09, as fotografias de fls. 31/34 e 37/42, laudo de
constatação de substância entorpecente de fls. 35/36, laudo do exame Químico-
Toxicológico de fls. 114/116 e laudo de exame pericial do aparelho celular
apreendido a fls. 117/126, drogas as quais causam dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e
regulamentar. Também porque, nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
ofereceu vantagem indevida a funcionários públicos, para omitirem ato de
ofício.
Convertida a prisão flagrancial em
preventiva (fls. 66/69) e antes mesmo do oferecimento da denúncia, o paciente
apresentou defesa prévia à fl. 91/93, ocasião em que não arrolou testemunhas.
Oferecida a denúncia, determinou-se a notificação do acusado, nos termos do
artigo 55, §§ 1o e 2o, da Lei no 11.343/2006. Regularmente notificada, a Defesa
do paciente apenas ratificou as razões da defesa prévia anteriormente
apresentada, sem arrolar testemunhas (fls. 149). Em seguida, a denúncia foi
recebida, com designação de audiência de instrução, debates e julgamento para
o dia 1o de dezembro de 2020 (fls. 151/154). Em 22.09.2020, sobreveio petição
de novo procurador constituído pelo paciente, informando que havia
testemunhas presenciais no dia do flagrante, arrolando-as na ocasião (fls.
176/177). A douta autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito, em
termos dos quais se destacam:
“... indefiro o pedido de oitiva das testemunhas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238902-09.2020.8.26.0000 -Voto no 008458
6
tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa.
Anoto, por oportuno, que o acusado vinha sendo
devidamente defendido nos autos por defensor constituído,
sendo certo que a defesa prévia fora apresentada às fls.
91/3, tendo sido ratificada à fl.194, sem a apresentação de
rol de testemunhas naquele momento propício. Por fim,
indefiro também a oitiva das testemunhas arroladas como
do juízo, pois não vislumbro, neste momento processual,
necessidade e pertinência da produção da prova requerida
para busca da verdade real.” (fls. 178)
Pois bem.
Não
há
ilegalidade
passível
de
correção por meio deste remédio heróico.
Isso porque, nos termos do artigo 400,
§1o, do Código de Processo Penal, o magistrado é o destinatário das provas a
serem produzidas, sendo a ele facultado o indeferimento daquelas que reputar
“irrelevantes, impertinentes ou protelatórias”. Além do mais, “o juiz, quando
julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas
partes” (CPP, art. 209).
Assim, da simples leitura do sobredito
dispositivo, extrai-se que, embora tenha o acusado direito à produção de provas
a fim de proporcionar embasamento à respectiva argumentação, cabe ao
magistrado a análise da pertinência desse pedido, assim como do momento
adequado para a respectiva produção, em observância ao princípio do livre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238902-09.2020.8.26.0000 -Voto no 008458
7
convencimento motivado.
A esse respeito, são de consideração,
mutatis mutandis, arestos desta Corte cujas ementas têm o seguinte teor:
“"Habeas corpus". Alegação de cerceamento de
defesa, em razão do indeferimento de exame papiloscópico.
O magistrado pode indeferir a realização de provas
irrelevantes, impertinentes ou protelatórias (artigo 400,
par. 1o, do Código de Processo Penal), desde que o faça
fundamentadamente, sem que se divisa cerceamento de
defesa. O juiz, por ser o destinatário das provas e se
encontrar em contato direto com a causa, detém certa
discricionariedade na avalição da necessidade da
produção de determinada prova. Magistrado que
indeferiu de forma fundamentada a realização de exame
papiloscópico. Razoabilidade dos argumentos utilizados na
decisão judicial. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem
denegada.”
(Habeas
Corpus
no
0191666-42.2013.8.26.0000; Relator: Laerte Marrone;
13a Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
05.12.2013) (grifei e destaquei).
“HABEAS CORPUS
TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE
DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE PLEITO
DE
REALIZAÇÃO
DE
EXAME
DE
DEPENDÊNCIA
TOXICOLÓGICA
E
DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS
DEFENSIVAS

CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO
DECISÃO ATACADA DEVIDAMENTE
MOTIVADA INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238902-09.2020.8.26.0000 -Voto no 008458
8
OU TERATOLOGIA ORDEM DENEGADA. (Habeas Corpus
2221505-73.2016.8.26.0000; Relator: Nuevo Campos; 10a
Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
01/12/2016)
No mesmo sentido, aresto do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PEDIDO DE
DILIGÊNCIAS.
INDEFERIMENTO.
ALEGAÇÃO
DE
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DISCRICIONARIEDADE
DO
MAGISTRADO.
DECISÃO
FUNDAMENTADA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO DE
PLANO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
acompanhando a orientação da Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o
habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de
desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional,
exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Como é
sabido, o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal,
confere ao juiz do processo, destinatário final das provas,
avaliar a necessidade e a conveniência da realização das
diligências requeridas pelas partes, indeferindo aquelas
que se revelem protelatórias ou impertinentes, ou seja, que
no seu entender se mostrem irrelevantes para o deslinde da
controvérsia. 3. Diante do quadro delineado pela instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238902-09.2020.8.26.0000 -Voto no 008458
9
ordinária, não se vislumbra, primo ictu oculi, nenhuma
ilegalidade nem cerceamento de defesa, visto que o juiz de
primeiro grau indeferiu, motivadamente, a realização das
diligências
pleiteadas
pela
defesa
por
reputá-las
desnecessárias diante do acervo probatório já produzido. 4.
Ainda que o impetrante houvesse trazido elementos
específicos a fim de comprovar a imprescindibilidade das
diligências requeridas, bem como sua capacidade de
infirmar as demais provas dos autos principais, sua
apreciação seria incabível na via estreita do habeas corpus.
5. Habeas corpus não conhecido.” (HC 308.836/RJ, Rel.
Ministro GURGEL DE FARIA, 5a TURMA, julgado em
10/02/2015).
Outrossim, além do r. decisum apresentar
satisfatória fundamentação, é certo que não cabe em sede de habeas corpus a
análise exauriente de matéria fática, relacionada ao mérito da ação penal, sendo
certo que questionamento sobre a produção poderá ainda ser suscitado em
sede de recurso próprio, desde que apresentados elementos de relevância e
comprovado prejuízo ao acusado.
De todo modo, consoante explicitado às
fls. 18/21, quando da análise do pedido liminar deduzido neste writ, não restou
demonstrada a imprescindibilidade da prova testemunhal para a busca da
verdade real, sendo certo, ainda, que o rol de testemunha fora apresentado a
destempo, após a apresentação de defesa preliminar.
Logo, inexistindo constrangimento ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2238902-09.2020.8.26.0000 -Voto no 008458
10
a ser sanado por meio deste remédio constitucional, e sem expressar juízo
terminante sobre o mérito, impõe-se o desacolhimento do pedido.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO
A ORDEM.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora